Tribunal: TCU
Processo: 001.453/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.453/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcione Ottonelli Pithan (XXX.774.330-XX); Claudia Lorena Langer Lantmann (XXX.779.200-XX); Claudio Scandolara (XXX.122.410-XX); Helena Maria Calza (XXX.121.370-XX); José Roque Sturza (XXX.070.380-XX); Mariangela Correa Lima (XXX.445.560-XX); Miguel Angelo (XXX.526.010-XX); Rosane Teresinha Lisboa Peixoto (XXX.495.180-XX); Roselange Della Flora Gnata (XXX.393.100-XX); Themis Pereira de Abreu (XXX.086.440-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.